Tribunal: TJSP
Processo: 1058831-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação comercial com o credor original reconhecida pela própria autora – Nota fiscal que comprova a aquisição e recebimento de mercadorias

Ementa:

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação comercial com o credor original reconhecida pela própria autora – Nota fiscal que comprova a aquisição e recebimento de mercadorias pela autora – Débito comprovado ante a ausência de comprovante de quitação - Cessão de Crédito demonstrada – Notificação da cessão de crédito e da negativação da autora - Cobrança que se mostra lícita – Imposição de multa por litigância de má-fé – Hipóteses descritas no art.80 do Código de Processo Civil - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058831-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REBECA
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45188
APEL.No: 1058831-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : REBECA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL II.

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Danos Morais

Contrato não reconhecido - Negativação questionada

Improcedência - Inconformismo Relação de consumo
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor,
com a devida inversão do ônus da prova
Relação
comercial com o credor original reconhecida pela própria
autora
Nota fiscal que comprova a aquisição e
recebimento de mercadorias pela autora
Débito
comprovado ante a ausência de comprovante de quitação -
Cessão de Crédito demonstrada Notificação da cessão de
crédito e da negativação da autora - Cobrança que se mostra
lícita
Imposição de multa por litigância de má-fé

Hipóteses descritas no art.80 do Código de Processo Civil -
Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de
Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em
favor da ré para 15% sobre o valor da causa - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, julgada improcedente, pela r. sentença de fls.
161/163, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios que fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou recurso de apelação de fls.
166/179, alegando que jamais negou ter tido relação
jurídica com a cedente, no entanto, não restou comprovado
o débito que ensejou sua negativação. Sustenta que o
juízo advogou em favor da apelada, pois desconsiderou os
fatos narrados pela apelante, que são relevantes quanto a
ciência da cessão de crédito. Afirma que o documento de
fls.121/122, não comprova a notificação do devedor da
cessão, sendo que seu conhecimento não se presume,
conforme art.290 do Código Civil. Informa que as telas
sistêmicas produzidas unilateralmente não comprovam o
inadimplemento e podem ser alteradas a critério da parte
que as produziu, não possuindo validade. Esclarece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há demonstração de que o saldo devedor alcançou o
valor que fora negativado, sendo que a sentença se baseou
na ausência de comprovante de pagamento do suposto
débito, exigindo prova negativa, que é vedado pelo
ordenamento jurídico. Alega ainda, que a negativação é
ilícita, fazendo jus a danos morais, sendo inaplicável a
súmula 385 do STJ, pois os demais apontamentos em seu
nome são posteriores ao aqui questionado. Pleiteia a
aplicação da súmula 54 do STJ e a inversão do ônus de
sucumbência. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que que tomou ciência da existência de apontamento em seu
nome, feito pela ré, referente ao débito datado de
07.09.18,
no
valor
de
R$
470,28,
que desconhece (fls.22/23). Afirma que a negativação é ilícita,
fazendo jus a danos morais.
Inicialmente, vale assinalar, que o ônus
da prova compete, exclusivamente, ao requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal. A responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem
no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do
artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art.
333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista
a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha.
Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco
estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para
provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente
conhecido,
mas
não
provido."
(REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).
Assim sendo, cabia ao réu demonstrar a
existência da relação jurídica entre as partes e do
débito, que ensejou a cobrança e a negativação efetivada.
Nestes termos, o apelado demonstrou por
documentos, que o débito que ensejou a negativação da
autora decorre da aquisição de mercadorias junto a
empresa Natura Cosméticos S/A, conforme nota fiscal de
fls.148/149, no valor de R$ 396,53, emitida em 20.10.17,
e recebida pela autora em 21.10.17 (fls.154).
Vale mencionar que a própria autora não
nega a relação jurídica com a empresa Natura Cosméticos e
passou a questionar após a apresentação de defesa, apenas
a ausência de notificação válida da cessão de crédito.
A questionada cessão de crédito entre o
apelado e a credora original da obrigação, foi
demonstrada pelo documento de fls.120, onde consta o
número do contrato, que corresponde ao número da autora
como cliente da empresa Natura (fls.136) e o débito
inadimplido, que tornou o apelado credor na mencionada
obrigação.
Cabe esclarecer que a cessão de crédito é
um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a um
terceiro seu direito. O negócio jurídico tem feição
nitidamente contratual, em que o crédito é transferido
íntegro,
intacto,
tal
como
contraído,
total
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente, porém, mantém-se o mesmo objeto da obrigação.
Segundo Maria Helena Diniz, "o principal
efeito da cessão é transmitir para o cessionário a
titularidade da relação jurídica cedida. O cessionário
terá os mesmos direitos do credor a quem substitui na
obrigação, com todos os seus acessórios, vantagens e
ônus. O cessionário passará a ocupar a mesma posição do
cedente, pois, ante a mutação subjetiva operada, poderá
proceder em relação ao crédito como se fosse credor
originário". (Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria
Geral das Obrigações. 2o vol. São Paulo, Saraiva).
O que ocorre é apenas uma modificação do
sujeito ativo, em que outro credor assume tal posição
negocial. Desta forma, na execução, o cessionário de
crédito assume o lugar do credor e passa a agir como
aquele agia, ou seja, atua no processo visando ao
pagamento da dívida, de forma autônoma.
O artigo 290 do Código Civil dispõe que a
cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor,
enquanto não houver notificação, porém não retira a
validade da cessão, sendo apenas condição de eficácia
perante o devedor.
Como leciona Carlos Roberto Gonçalves, “A
notificação do devedor, expressamente exigida, é medida
destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da
obrigação, evitando-se os prejuízos que causaria, pois
ele poderia pagar ao credor-cedente. O pagamento seria
ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a notificação é
elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas
apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é,
que este só está sujeito às suas conseqüências a partir
do momento em que tiver conhecimento de sua realização.”
(in Direito Civil Brasileiro, 4a edição, Ed. Saraiva,
pág.207)
Ademais, dispõe o artigo 293 do Código
Civil que:
“Independentemente
do
conhecimento
da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”.
Nota-se que, sendo função precípua da
notificação, dar ciência ao devedor a quem ele deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar, a ausência de notificação não trouxe qualquer
prejuízo à autora, na medida em que não houve qualquer
pagamento do crédito ao cedente, bem como, ao cessionário.
Como consignado, a notificação visa dar
ciência ao devedor a quem deve pagar a dívida, pois se
paga a dívida ao antigo credor seria válido este
pagamento.
Vale citar precedente desta Egrégia Câmara
sobre o tema:
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito c.c. Indenização por danos morais
Cessão de
crédito - Falta de notificação do devedor
Autor
reconhecidamente inadimplente Regular negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
-
Inteligência do artigo 293 do Código Civil - Inexistência
de ato ilícito praticado pela apelada - Indenização
indevida Sentença mantida Recurso Desprovido. (TJSP,
APEL.No:
0011186-42.2009.8.26.0604,
Rel.Irineu
Fava,
j.28.09.2011).
A autora não logrou comprovar qualquer
conduta irregular do requerido a ensejar a declaração da
inexigibilidade do débito pretendido, ônus que lhe cabia
demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, pois as provas são os motivos produtores
de certeza, e consiste na demonstração da existência ou
da veracidade daquilo que se alega em juízo.
Anexada a nota fiscal que demonstrou a
aquisição e a entrega das mercadorias à autora, cabia ela
comprovar a quitação da obrigação, no entanto, silenciou.
Por fim, ante a conduta inaceitável da
apelante em manter a alegação de desconhecimento do
débito mesmo após a apresentação de fartos documentos
pelo requerido, restam caracterizadas as hipóteses dos
incisos III e VII, do art.80 do Código de Processo Civil.
Sua conduta refoge ao alegado direito de
defesa, pois afirmou desconhecer o débito mesmo após
tomar conhecimento das faturas inadimplidas.
Nesse sentido:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de débito cumulada com indenização por dano
moral. Consideração de que o réu apresentou proposta de
adesão assinada, sem qualquer indício de adulteração,
além de cópias das faturas do cartão de crédito.
Consideração de que o inadimplemento da usuária do cartão
tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pelo
réu.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a
falta de verossimilhança das alegações da autora, no que
tange à inexistência de contratação e negativa de
utilização do cartão. Situação em que incumbia a autora a
prova dos fatos constitutivos do seu direito. Prova
contida nos autos a revelar que a autora celebrou o
contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente a
partir da fatura vencida no mês de maio de 2015, a
legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do
débito
evidenciada.
Inadmissibilidade
do
pleito
de
declaração de inexistência de relação jurídica. Sanção
por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade
dos fatos, preservada. Redução da multa para montante
equivalente a 3% sobre o valor atualizado da causa.
Determinação de exclusão do registro feito no SCPC, no
valor de R$ 690,37, relativo à fatura vencida no dia 19
de maio de 2015, apenas por inexistir prova de sua
precisa correspondência ao valor do débito à época.
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Pedido
inicial julgado procedente, em parte. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial
provimento ao recurso. (Apelação Cível no 1021748-
93.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, São Paulo, 18 de
junho de 2019. João Camillo de Almeida Prado Costa
Relator).
Portanto, condeno a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da
causa em favor do réu, nos termos do art.81 do Código de
Processo Civil.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR